Tribunal: TJMT
Processo: 0023231-44.2019.8.11.0055
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023231-44.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[H.M.C. - HOSPITAL E MATERNIDADE CLINICA DA CRIANCA LTDA. - CNPJ: 05.355.305/0001-30 (AGRAVANTE), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), LEDI FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 272.559.560-68 (ADVOGADO), DARLAN F. PENA - CNPJ: 27.094.513/0001-65 (AGRAVADO), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

0023231-44.2019.8.11.0055 – Tangará da Serra.

Apelante:
H.M.C. - Hospital e Maternidade Clínica da Criança Ltda.

Apelado:
Darlan Ferreira – ME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS – PROCEDÊNCIA – COMPROVAÇÃO DA CONTINUIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APÓS TÉRMINO DO CONTRATO DE COMODATO – PAGAMENTO – ÔNUS DO RÉU NÃO COMPROVADO – PLANTÕES – LIVRO DE REGITRO -
QUANTUM
A SER APURADO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A teor do que dispõe ao art. 373, I e

II, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso, tendo a parte autora comprovado as suas alegações afetas ao inadimplemento do contrato de prestação de serviços médicos firmado entre as partes, não se desincumbindo o hospital em comprovar o pagamento pelo serviço prestado, a condenação é medida que se impõe.

Em que pese reconhecido o direito ao recebimento pelos plantões realizados o quantum debeatur deve ser apurado na fase de cumprimento de sentença. Sentença reformada no ponto.

Recurso parcialmente provido
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

0023231-44.2019.8.11.0055 – Tangará da Serra.

Apelante:
H.M.C. - Hospital e Maternidade Clínica da Criança Ltda.

Apelado:
Darlan Ferreira – ME

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
H.M.C. - Hospital e Maternidade Clinica da Criança Ltda
.,
em face da
r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação de cobrança de prestação de serviços médicos, movida por
Darlan Ferreira – ME,
representada por Darlan Ferreira Pena, julgou procedente o pedido inicial reconhecendo o débito no montante de R$ 60.402,66 (sessenta mil, quatrocentos e dois reais e sessenta e seis centavos), condenando, ainda, ao pagamento das custas e honorários, arbitrados no valor de 10 % da condenação.

Inconformado, recorre o réu, ora apelante, sustentando o equivoco da decisão recorrida, quanto à condenação ao pagamento de salário ao apelado no ano de 2018, porque houve rompimento contratual em 2017. Diz que o salário contratual remunerava apenas o atendimento clínico e pronto atendimento, não abarcando os plantões, sendo que a partir de 2018, o autor passou a atender apenas plantões, sob outra forma de remuneração, e por isso, deve ser afastada a condenação ao pagamento do salário fixo contratual.

Segue afirmando que em maio/2018 houve redução do valor pago a título de plantão, e que o
quantum
devido esta registrado no livro respectivo, o qual é a única forma de controle dos plantões realizados, devendo ser desconsiderado o Livro Ata.

Forte em tais argumentos, requesta pela reforma da sentença, para que seja afastada a condenação ao pagamento do salário fixo contratual a partir de 2018, e limitar a condenação apenas aos plantões registado no Livro de Plantão.

Em contrarrazões, coligidas no id n. 180648939, o apelado rechaça as razões recursais e pede pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 20 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

0023231-44.2019.8.11.0055 – Tangará da Serra.

Apelante:
H.M.C. - Hospital e Maternidade Clínica da Criança Ltda.

Apelado:
Darlan Ferreira – ME

V O T O

Cuida-se na origem, de ação de cobrança proposta por Darlan Ferreira Pena – ME, em desfavor do
H.M.C. - Hospital e Maternidade Clínica da Criança Ltda., objetivando a condenação do nosocômio ao pagamento de valores pelos serviços médicos prestados no período de janeiro a junho de 2018.

Narrou na inicial, que prestou serviços médicos ao hospital no período de 27.05.16 a 11.07.18, cujo contrato de prestação de serviço estipulava o pagamento mensal de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em contraprestação aos plantões de 6 (seis) horas, realizados de segunda a sexta-feira, além do valor de R$ 800,00 para os plantões de 12hs, e R$ 850,00, caso fossem realizados em finais de semana ou feriados.

Alega que mesmo após o término da vigência do contrato, continuou a prestar serviços, cujos pagamentos pelos plantões e consultas médicas não foram quitados.

Em razão de tais fatos, propôs a demanda requestando o reconhecimento da contratação verbal após o término do contrato e a condenação da entidade hospitalar ao pagamento pela prestação do serviço.

Decorrida a marcha processual, apresentada defesa e réplica, o feito foi saneado deferindo-se a prova oral e designando-se audiência de instrução e julgamento, na qual fora colhido o depoimento do autor e a oitiva das testemunhas arroladas, seguindo-se da apresentação de memoriais finais. Em seguida, o juiz
a quo
proferiu sentença julgando parcialmente procedente o pedido inicial para reconhecer o débito exigido e condenar a ré no ônus de sucumbência, fixando a verba honoraria em 10% sobre o valor da condenação.

Não concordando com o édito judicial, recorre a ré. Insurge-se contra a condenação ao pagamento do salário fixo contratual a partir de 2018, que segundo alega, não houve atendimento em consultório, e limitar a condenação apenas aos plantões registado no Livro de Plantão.

Nesse contexto, o acervo probatório carreado aos autos, composto por documentos e pela prova oral, corrobora que o autor prestou serviços ao nosocômio entre o período de 02.05.17 até 15.07.18, quando então se desligou do hospital, sendo que no período de 01/2018 até 05/2018, não foi realizado o pagamento pelos serviços contratuais, que segundo a clausula contratual

previa a contraprestação no importe de R$ 8.000,00 ( oito mil reais ) mensais.

Advoga o apelante, que o salário contratual remunerava apenas o atendimento clínico e pronto atendimento, não abarcando os plantões, sendo que a partir de janeiro de 2018, com o término do contrato de comodato, o autor passou a atender apenas plantões, sob outra forma de remuneração, e por isso, deve ser afastada a condenação ao pagamento do salário fixo contratual.

No entanto, a prova testemunhal produzida atesta que o autor até maio/2018 prestou serviços no HMC, atendendo consultório e pronto atendimento, no período matutino, de sorte que a despeito da existência ou não de contrato de comodato, prestou serviços ao hospital, nos termos firmados no contrato de prestação de serviço que lhe assegurava o pagamento de salario mensal.

Deveras,
como pontuou o togado singular,
“o contrato de comodato é simples contrato acessório ao de prestação de serviços, sendo que sua conclusão não afeta o contrato principal, destaque-se neste ponto que o contrato de prestação de serviços celebrado 02.05 trazia clausula que inclusive tornava desnecessário o contrato de comodato, qual seja item 4.1.1, visto que cabia ao requerido a disponibilização de consultório mérito, sendo que a existência do contrato permitia apenas a individualização do consultório a ser disponibilizada e na ausência de tal contrato implicaria apenas na obrigação do autor em prestar serviços no consultório livremente indicado pelo requerido”

Logo, não prospera a alegação de que a partir de 01/2018, com o fim do contrato de comodato, o autor passou apenas a atender pelo regime de plantões.

Noutro norte, após maio/2018, em que pese não mais viger o contrato e não haver renovação pelo hospital, o autor, ora apelado, continuou a prestação de serviços, todavia, nesse tempo pela modalidade de plantão.

As testemunhas representadas por Camila de Melo Adriano e

Marailza Matis Souza, ouvidas pelo juízo, confirmaram que o autor no período assinalado atendia consultório e pronto atendimento no período da manhã e nos finais de semana e feriados em regime de plantão, sendo que os registros dos plantões realizados pelos profissionais constavam de um livro específico no qual eram anotados as modalidades de plantão (6hs ou 12 hs), e rubricados pelos plantonista (id n. 180648903/180648909)

Por sua vez, a testemunha Varderleia Minatti, no período em que trabalhou juntamente com o autor, atuava notadamente na área administrativa, não prestando serviços diretamente com o apelado, pautando o seu testemunho na essência em informações colhidas de documentos administrativos, contratos, planilhas.

Nesse diapasão, entendo que o réu não se desincumbiu em comprovar o pagamento pelos serviços decorrentes do contrato de prestação de serviço entabulado entre as partes, e quanto aos plantões, em que pese pretenda seja

considerada os registros constantes de Livro Ata colacionado à defesa, tal documento não expõe na integra o relatório dos serviços realizados, que segundo as testemunhas eram registrados e rubricados pelos próprios plantonista em livro especifico, o qual deve ser considerado como parâmetro a se calcular a quantidade dos plantões realizados.

Ressalta-se que quanto ao valor pago pelos plantões não há qualquer divergência entre as partes, que se contrapõem apenas em relação à quantidade dos plantões realizados, fato que deve ser apurado em fase de cumprimento de sentença, a partir dos registros do Livro Ata respectivo.

Assim, em que pese reconhecido o direito ao recebimento pelos plantões realizados, entendo que o valor efetivamente devido demanda apuração, não se mostrando correta a sentença no ponto que determinou o pagamento do valor apontado pelo apelado.

Desta feita, a sentença merece reparos apenas para determinar que o
quantum debeatur
a titulo de plantões deve ser apurado na fase de cumprimento de sentença.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 20 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024